Tribunal: TJBA
Processo: 8001509-06.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001509-06.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VALENCA - BAHIA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. ACOLHIMENTO APENAS PARA DECOTAR DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO COM ENTE MUNICIPAL DECORRENTE DE CONTRATO NULO. RECOLHIMENTO DE FGTS DEVIDO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO/RÉU. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. APELO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001509-06.2022.8.05.0271
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como Apelado SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VALENCA - BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,